Tribunal: CARF
Processo: 13839.001782/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.001782/2010-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.951 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
ARI RIBEIRO DO PRADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM DECISÃO
OU ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO REALIZADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.001782/2010-73
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.951 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001782/2010-73

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 30/34):
Trata o presente processo de impugnação (fls. 02), tempestiva, de notificação de
lançamento (fls. 19/23), onde foi exigido o imposto suplementar de R$ 5.928,22 e
acréscimos legais correspondentes, relativo ao ano-calendário 2006, em decorrência de
dedução indevida de previdência privada/Fapi, de dependentes, de despesas médicas e
de pensão alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Em sua impugnação, o contribuinte discorda dos valores glosados, anexando a
documentação de fls. 06/13 para comprovar as deduções.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013)
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
do
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado a esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente o valor fixado em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado em
juízo ou escritura pública, efetivamente pago e comprovado, pode ser deduzido da base
de cálculo do imposto de renda, a título de pensão alimentícia judicial.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias e os pagamentos feitos a empresas
domiciliadas no País, destinados à cobertura destas despesas, quando relativas ao
próprio tratamento do contribuinte e ao de seus dependentes e devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão, em 06/10/2014 (fls. 39/40), o contribuinte, em
22/10/2014, interpôs recurso voluntário (fls. 41), trazendo aos autos peças processuais extraídas
do processo no 2685/02, que tramitou na 3a Vara Cível de Osasco/SP, comprovando a
homologação judicial do acordo que estipulou o dever alimentar em favor de sua ex-esposa,
Iracema da Silva Prado, no valor de 7,5 salários mínimos, requerendo, ao final, o cancelamento
do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 42/50.
É o relatório.

Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.951 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001782/2010-73

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa sobre as despesas com pensão alimentícia em litígio:
O litígio recai sobre a glosa da pensão alimentícia paga, no valor de R$ 24.000,00,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com cópia de
peças extraídas do processo no 2685/02, que tramitou na 3a Vara Cível de Osasco/SP (fls. 42/49).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 32):
Pensão Alimentícia Judicial
(...)
O contribuinte apresenta os documentos de fls. 06/12 para comprovar a dedução.
Todavia, não consta desses indicação do valor da pensão alimentícia a qual o
contribuinte estaria obrigado a pagar. O contribuinte juntou apenas parte dos
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.951 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001782/2010-73

documentos do processo judicial, deixando de anexar os termos do acordo
homologado, que é essencial para comprovar a dedução pleiteada.
Ressalte-se que apenas o montante que constou do acordo homologado é passível de
dedução, qualquer valor pago a maior trata-se de mera liberalidade entre as partes não
sendo dedutível.
Portanto, mantida a glosa implementada.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
A prova documental carreada é inconteste em demonstrar que, de fato, coube ao
Recorrente promover o pagamento de pensão alimentícia fixada em sete e meio salários
mínimos vigentes por mês (fls. 45/49), a sua ex-esposa, Iracema da Silva Prado, conforme se
depreende do acordo judicial homologado por sentença no processo no 2685/02 (fls. 42/49),
cujos pagamentos estão atestados pelos recibos emitidos pela alimentada (fls. 9/12), perfazendo
o total pago o valor de R$ 24.000,00 – portanto dentro dos valores ajustados, levando-se em
conta que o salário mínimo até março/2006 era de R$ 300,00 (Lei no 11.164/2005), e a partir de
abril/2006 passou para R$ 350,00 (MP no 228/2006).
Por esta razão, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais,
respaldado na prova documental produzida e atendo-se ao fato que a glosa restou mantida pela
decisão recorrida em face da falta de apresentação dos termos do acordo homologado, afasto
a glosa operada e torno insubsistente o crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 24.000,00, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 56
DF CARF MF
Original